Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DA NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”.
2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida.
3. No caso concreto, não sendo evidenciada qualquer circunstância fática que leve à conclusão da utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, as medidas requeridas, além de não guardarem qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirão para a satisfação do crédito.
4. Agravo de Instrumento desprovido.